Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-49.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível no 0007476-49.2010.811.0037
Embargante: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
Embargado: SEVERINO PASQUELI
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 73128545) opostos por JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS, em face da decisão de id. 70950463, que determinou a remessa dos autos à Comarca de origem, para cumprimento da decisão de id. 70247956 - p.1 (vindos do STJ), a qual havia reconhecido a intempestividade do Recurso Especial interposto nos autos.
O Embargante aduz que houve omissão deste Sodalício ao deixar de cumprir determinação do STJ, certamente por um equívoco, ao acreditar que havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão prolatada (em 16/10/2020) no AREsp 1.753.484/MT.
Informa que dessa decisão houve interposição de embargos de declaração e por isso consta naquele mesmo id. 70247956 (p. 3) despacho solicitando diligência a este Sodalício, para fins de verificação da efetiva intimação da parte referente ao acórdão recorrido, ante a divergência de datas alegada.
Em razão disso, requer o provimento dos presentes embargos, para que seja corrigida a omissão.
Sem contrarrazões (id. 75101464).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Partindo dessa premissa, constata-se realmente a existência de omissão na decisão proferida no id. 70950463 proferida em 18/12/2020, visto que a mesma determinou a baixa à origem em razão de observar apenas a decisão proferida na p. 1 do referido id. (reconhecendo a intempestividade do recurso especial).
Entretanto, na p. 3 consta despacho de Sua Excelência, o Min. HUMBERTO MARTINS, proferido em 09/12/2020 (portanto posteriormente àquela decisão que havia reconhecido a intempestividade do recuso especial), solicitando informações acerca da intimação do acórdão deste Sodalício, ante a divergência de datas informada pelo recorrente; informação esta imprescindível para a regularidade do recurso especial, no que tange a tempestividade do mesmo.
Afere-se que o embargante suscitou na Corte Superior que a publicação no DJe ocorreu no dia 05/05/2020, ao passo que a certidão nos autos indica publicação efetuada no dia 04/05/2020.
Conquanto reconhecida a tempestividade do recurso em juízo prévio de admissibilidade (quando proferido por esta Vice-Presidência), certamente há um equívoco de datas na Certidão lançada aos autos (id. 404072488):
“CERTIFICO que o v. Acórdão foi disponibilizado no DJE em 03.05.2020, e publicado em: 04.05.2020, sendo que o Recurso Especial foi interposto, no prazo legal”. (grifei).
Isso porque dia 03/05/2020 caiu em um Domingo!
Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração. Revogo a decisão de id. 70950463.
Em cumprimento ao despacho do STJ solicitando informações quanto à data da efetiva publicação do acórdão hostilizado, determino seja certificado nos autos a correta disponibilização e publicação do DJe n° 10725 e a remessa da correta informação à Corte Superior, para fins de análise acerca da regularidade do recurso especial, no que tange a tempestividade do mesmo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça